Tribunal: STF
Processo: ARE 1523888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SERVIDORAS PÚBLICAS. EGRESSAS DO PDV. RECOLHIMENTO MENSAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPEP COMO SEGURADO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE. NÃO MANIFESTAÇÃO DO IAPEP SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA DO APELADO. AFRONTA A DIREITO ADQUIRIDO, POR FORCA DO ART. 8°, DA LEI N° 4.051/86. MANUTENÇÃO, IN TOTUM, DA SENTENÇA DE 1° GRAU. 



    I - Não há que se falar na possibilidade acolher o argumento invocado pelo Apelante de que o art. 40, da CF, com a nova redação conferida pela EC n° 20/98, teria suprimido o direito das Apeladas de continuarem a contribir na condição de seguradas facultativas, pois, no momento da edição da aludida EC, elas já haviam adquirido a qualidade de seguradas facultativas.



    II - Logo, verifica-se, in casu, que não merece reforma alguma a decisão recorrida, vez que as Apeladas impetraram a ação mandamnental em desfavor de ato coator do Presidente do IAPEP, que deixou de se manifestar sobre o seu pedid' de aposentadoria, afrontando a direito adquirido, por força do art. 8, da Lei n° 4.051/86, segundo o qual qual as Apeladas estäo autorizadas a realizar o recolhimento da contribuição previdenciária em favor do IAPEP, como seguradas facultativas, egressas do PDV do Governo do Estado do Piauí. Assim, não resta dúvida de que o ato inquinado de coator, efetivamente, violou direito liquido e certo das Apeladas, não havendo outra solução juridica, senão a de concessão da segurança, como decidido na sentença recorrida.



    IIl - Remessa de Oficio e Apelação Civel conhecidas, mas improvido o apelo, mantida, in totum, a sentença de 1° grau, em harmonia com o parecer do Ministério Público Superior.



    IV – Decisão por votação unânime."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24; 37, inciso II; 40; 149, § 1º; e 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente